Tribunal: TJDFT
Processo: 0740192-90.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740192-90.2022.8.07.0001 RECORRENTE: PATRICIA MIE HIGASI RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR DA CONDENAÇÃO. ORDEM PREFERENCIAL DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO. NÃO MENSURADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Cuida-se de apelação cível interposta pela Autora com o escopo de alterar a base de cálculo sobre a qual incidiram os honorários de sucumbência na ação declaratória de inexistência de débito e indenização por danos morais, julgada procedente. 2. Na sentença, o magistrado arbitrou os honorários em 10% sobre o valor atualizado da condenação pecuniária, isto é, sobre os R$ 5.000,00 fixados a título de indenização por danos morais. 2.1. A Apelante se insurge, aduzindo que a declaração de inexistência de negócio jurídico também lhe trouxe proveito econômico, de modo que a base de cálculo dos honorários deve também contemplá-lo, ou que seja considerado o valor atualizado da causa. 3. O §2o do art. 85 do CPC traz uma ordem preferencial acerca da base de cálculo dos honorários sucumbenciais, estabelecendo, em primeiro lugar, o valor da condenação. 3.1. Assim, havendo condenação pecuniária, é sobre ela que, preferencialmente, incide o percentual dos honorários. 4. A despeito de a Apelante alegar que a declaração de inexistência de negócio jurídico lhe trouxe proveito econômico, o fato é que este não foi mensurado. 4.1. A Autora não chegou a pagar ou sofrer débitos em sua conta, de modo que não houve um dano material economicamente aferível ou comprovado para ser contabilizado no valor da condenação. 5. Apelo conhecido e não provido. Sem majoração de honorários, porquanto não houve condenação da Apelante na origem. Sem indicar qualquer dispositivo legal federal violado, a recorrente requer a majoração dos honorários de sucumbência, fixando-os entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação total, valor da causa ou mesmo do proveito econômico total obtido pelas partes. Sem indicar qualquer dispositivo legal federal que outro tribunal tenha interpretado de forma divergente, suscita dissenso pretoriano colacionando julgado do TJDFT, a fim de demonstrá-lo. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso (ID 59626326). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porque a parte deixar de indicar qualquer dispositivo legal federal violado atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “a não indicação no recurso especial do normativo supostamente violado reflete carência de argumentação e conduz ao não conhecimento do recurso, pois não permite a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284/STF” (AgInt no REsp n. 2.051.285/PB, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024). Ainda que tal óbice fosse superado, rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. No que concerne ao apontado dissídio interpretativo, descabe dar trânsito ao recurso, visto que, segundo a Corte Superior, “o conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional exige indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente e demonstração do dissídio, mediante verificação das circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados” (AgInt no AREsp n. 2.358.138/RS, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024). Mesmo que tal impedimento fosse ultrapassado, não seria possível dar curso ao apelo, tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “aplica-se a Súmula 13 do STJ quando a divergência jurisprudencial é baseada em acórdãos proferidos pelo mesmo tribunal prolator do acórdão recorrido” (AgInt no AREsp n. 2.416.811/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). Quanto ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a demonstração do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional, e a caracterização do fumus boni juris, consistente na plausibilidade do direito alegado (no particular, na possibilidade de provimento do especial)” (AgInt na Pet n. 16.572/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Por este motivo, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015